Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-10.2016.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte autora acerca da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Caso em que o documento acostado pela ré revela a pretensão Da PARTE AUTORA De

Ementa:
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte autora acerca da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Caso em que o documento acostado pela ré revela a pretensão Da PARTE AUTORA De liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu na modalidade de transferência do direito de uso – Aplicação do art. 85, caput, do CPC – Confirmação da sentença. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000861-10.2016.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante ELCI
BERTELLE BORGES-ME, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-10.2016.8.26.0486 - Quatá - Voto no -
VOTO No 79991
APELAÇÃO CÍVEL No 1000861-10.2016.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO BARÉA BORGES
APELANTE: ELCI BERTELLE BORGES-ME
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação - Ação civil pública que condenou a TELEFÔNICA ao
pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997
Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da parte
autora acerca da condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência. Caso em que o documento acostado pela ré revela a
pretensão Da PARTE AUTORA De liquidar direitos que não
possui vez que a aquisição se deu na modalidade de transferência
do direito de uso Aplicação do art. 85, caput, do CPC
Confirmação da sentença. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por ELCI
BERTELLE BORGES - ME objetivando a reforma da r. sentença que julgou
improcedente a ação ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., condenando-a ao
pagamento da sucumbência e honorários de R$ 1.000,00.
Em suma, a recorrente alega que não pode ser penalizada por
buscar efetivar seus direitos, não sendo justa a condenação ao pagamento da
sucumbência, afirmando que buscou administrativamente a exibição do contrato, com o
que requer seja cassada a condenação imposta na sentença. Contrarrazões
apresentadas pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-10.2016.8.26.0486 - Quatá - Voto no -
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
O documento apresentado à fl. 168 da contestação revela a
pretensão da parte de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas o fez mediante
transferência do direito de uso. Dessa forma, patente que a parte autora não é titular do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, o que foi
por ela mesmo reconhecido.
Assim, a condenação à sucumbência nada mais é do que a
aplicação do art. 85, caput do CPC, de modo que a parte vencida é quem deve arcar
com o pagamento, o que enseja a confirmação da sentença.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator